Tribunal: STF
Processo: ARE 1582048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - Convivência pública, estável e com propósitos familiares reconhecida em sentença - Inexistência de bens comuns a serem partilhados - Inconformismo dos corréus - Parcial acolhimento - Arcabouço probatório robusto a favor da tese da união estável - Casal que conviveu publicamente e coabitou como se casados fossem, com propósito de constituir família, conforme convincente prova testemunhal e farta prova documental - Sentença bem fundamentada que reconheceu a entidade familiar – Prova documental apresentada desde a petição inicial e que teve sua validade impugnada apenas em apelação - Preclusão - Honorários de sucumbência - Fixação em 10% do valor da causa, que foi retificado em sentença para R$1.350.000,00 - Inadequação - Valor da causa retificado de ofício em sentença, com base em declaração de imposto de renda - Informação que não correspondente ao valor do patrimônio do companheiro, muito menos ao pedido de meação, que seria a pretensão do autor da demanda - Processo no qual se apurou que o patrimônio titulado pelo companheiro advinha de herança, recebida muito antes da união, do que resultou ausência de comunicação ao companheiro, sem aprofundar a questão ligada ao valor do patrimônio - Ausência de definição reconhecida em sentença, situação na qual era razoável o valor estimativo dado à causa na inicial, o que resultaria em valor indigno para os honorários, se mantida a verba em 10% do valor da causa - Sucumbência que a rigor foi proporcional entre as partes - Honorários revistos com base na equidade, em R$10.000,00 em desfavor de ambas as partes, com divisão igualitária das custas e despesas processuais - Sentença parcialmente reformada - DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII e LVI; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente